Tribunal: CARF
Processo: 11080.730043/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730043/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.697 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JACI DA ROCHA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento
parcial ao Recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$ 32.880,00.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730043/2015-81
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730043/2015-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 116/122):
Para o(a) contribuinte retro qualificado(a)a foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF/2011 de fls. 18/22, que lhe exige o crédito tributário assim discriminado:

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
Retificadora - DAA/2011 - fls. 68/73, entregue à RFB pelo(a) interessado(a), cujo
resultado era de imposto a pagar no valor de R$ 148,57 - fl. 21. De acordo com a
Descrição dos Fatos de fls. 19/20, foi apurada dedução indevida de despesas médicas
no total de R$ 38.580,00, em razão da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos das despesas médicas com os profissionais Adriana Sfair da Silva,
Laura Flores Soares Reis, Alacir Eickhoff e Luciana Maria Fangueiro de Araújo,
após intimação específica - fl. 103. A investigada apenas afirmou que os pagamentos
foram realizados basicamente em dinheiro e que a origem dos recursos foram os
rendimentos recebidos e devidamente declarados. A glosa parcial da despesa com o
Laboratório Weinmann S/A se deu por falta de comprovação.
O(A) notificado(a), apresentou, tempestivamente - fl. 113, a impugnação de fls. 02/15,
instruída com os documentos de fls. 23/61. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando, de início, que referentemente à despesa com o Laboratório Weinmann
S/A houve um equívoco da Fiscalização, pois apresentou a nota fiscal correspondente, o
que faz novamente.
Acerca da glosa das despesas médicas com os profissionais de saúde, após citar a
legislação tributária base da dedução a título de despesas médicas, argumenta que a
RFB incorreu também em erro haja vista que entende ter havido um descompasso com o
texto legal, o qual exige tão somente a comprovação via apresentação de recibos e/ou
notas fiscais, contendo os requisitos elencados na lei fiscal. Indaga o porquê da
homologação de parte das despesas médicas e outra não, sob a mesma legislação;
tratando-se de situação idêntica deveria ser homologada a integralidade da dedução
declarada.
No caso da falta da documentação ou no caso da autoridade fiscal, de forma
fundamentada e comprovada, entender por desconsiderar provas, pelo caráter
fraudulento, é que se poderia exigir elementos excepcionais. A não motivação legal para
a glosa realizada macula o lançamento em foco, e consequente a aplicação de
penalidade.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730043/2015-81

Transcreve, a seguir, doutrinas e jurisprudências administrativas e judiciais sobre o
assunto, requerendo ao final seja cancelada a glosa de suas despesas médicas para fins
de dedução.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 12/08/2019 (fls. 127), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 03/09/2019, recurso voluntário (fls. 130/141), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que a prova documental produzida está em conformidade com
a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a realização dos
tratamentos e dos dispêndios efetuados em espécie, porquanto idôneos. Cita jurisprudência
administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado com o restabelecimento da dedução das despesas médicas declaradas, bem como a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em litígio, até a prolação de decisão
administrativa de caráter definitivo, nos termos do art. 151, III do CTN.
Em 29/03/2022, a Recorrente peticionou trazendo aos autos memorial, pugnando
pelo provimento do recurso com o cancelamento da glosa das despesas em litígio (fls. 147/148).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730043/2015-81

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre as despesas médicas pagas aos profissionais Adriana Sfair da
Silva (R$ 12.000,00), Laura Flores Soares Reis (R$ 10.080,00), Alacir Eickhoff (R$ 10.800,00)
e Luciana Maria Fangueiro de Araújo (R$ 5.670,00), por falta de comprovação dos
dispêndios, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730043/2015-81

Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Alacir
Eickhoff, Laura Flores Soares Reis e Adriana Sfair da Silva (fls. 26, 35 e 37), aliado aos recibos
por eles anteriormente fornecidos (fls. 27/34, 36 e 38/49), além de conterem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos médico, fisioterapêutico e psicoterapêutico submetidos pela
Recorrente, bem como os pagamentos por ela realizados, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa com a fonoaudióloga Luciana Maria Fangueiro de Araújo,
melhor sorte não socorre a Recorrente, uma vez que somente os recibos apresentados (fls.
50/61), não se mostram, por si só, suficientes para atestar os pagamentos efetuados, por falta de
justificação consistente, ao teor do art. 73 e 80 do RIR/99, comprovação esta que poderia ter sido
suprida com declaração emitida pela profissional, contendo todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência e atestando o recebimento dos valores recebidos, mesmo que apresentada
nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção da glosa operada.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em
litígio, nada a prover. Vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará
com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o que torna despiciendo
o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já
foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 32.880,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730043/2015-81

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar parcial provimento ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$ 32.880,00, da base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Alacir Eickhoff, Laura Flores
Soares Reis e Adriana Sfair da Silva (fls. 26, 35 e 37), aliado aos recibos por eles anteriormente
fornecidos (fls. 27/34, 36 e 38/49), além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação
de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
médico, fisioterapêutico e psicoterapêutico submetidos pela Recorrente, bem como os
pagamentos por ela realizados, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 20), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730043/2015-81

Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não se desincumbiu satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 155
DF CARF MF
Original